Tribunal: TJES
Processo: 0005703-45.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005703-45.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu durante uma discussão em bar, em que o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, que faleceu posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo Tribunal do Júri é contrária à prova dos autos; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) analisar a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Conselho de Sentença acolheu a versão da acusação, com base em provas testemunhais e periciais produzidas, que comprovam a autoria e a materialidade do crime. Não há elementos para se afirmar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, dado que o Tribunal do Júri optou por uma das versões sustentadas pelas partes.

4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte não se aplica, uma vez que restou configurado o
animus necandi
(intenção de matar), evidenciado pelos repetidos golpes de faca contra a vítima.

5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas. O motivo fútil está caracterizado pela discussão envolvendo uma dívida irrisória, e o recurso que dificultou a defesa da vítima ficou evidenciado pelo ataque surpresa enquanto a vítima estava desarmada e sob efeito de álcool.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri, quando baseada em provas idôneas e dentro dos limites da livre convicção, deve ser respeitada, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Para a exclusão de qualificadoras, é necessário que não haja provas suficientes para a sua configuração, o que não ocorreu no caso.

3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte é incabível quando está comprovada a intenção de matar.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, J. 27.02.2019; TJRJ, ApCrim nº 0465428-65.2014.8.19.0001, Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar, J. 30.09.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005703-45.2021.8.08.0011

APELANTE: JO
Ã
O MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO MARCELO DE SOUZA LOPES
,

em face da r. Sentença juntada às fls. 167/169 do ID 9931891, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante na sanção do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em suas razões de ID 9931892, o Apelante sustenta que
(i)
t
odas as provas levantadas pela acusação foram de "ouvir dizer”;
(ii)
não tinha vontade de matar e tampouco motivos;
(iii)

subsidiariamente, o homicídio deve ser desclassificado para lesão seguida de morte;
(iv)
deve ser acolhida a causa de diminuição pela violenta emoção; e

(v)
devem ser excluídas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9931909, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10029313, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 20 de junho de 2021, por volta das 21h50min, em frente ao "Bar da Elza", situado na rua Ângelo Bazoni, distrito de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, matou a vítima Adalto Mollino, mediante golpes de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima:

“[...]

Conforme ficou apurado o Denunciado devia a vítima determinada quantia em dinheiro e, no dia dos fatos, ambos se encontravam no estabelecimento comercial "bar da Elza" ingerindo bebidas alcoólicas quando iniciaram uma discussão.

Em determinado momento, JOÃO MARCELO sacou uma faca que trazia consigo e com ela desferiu golpes contra a vítima, tendo se evadido do local logo em seguida.

Terceiros que estavam no local prestaram socorro, tendo a vítima sido levada ao hospital Santa Casa de Misericórdia com vida, entretanto, não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito em 27/07/2021.

Inegável, ante o acima exposto, a ocorrência da qualificadora prevista no inciso II, §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo fútil, já a razão do crime uma dívida que o Denunciado possuía com a vítima, tratando-se de motivo claramente desproporcional.

Presente ainda a qualificadora descrita no inciso IV, §2° do art. 121 do Código Penal, qual seja, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, urna vez que a vítima, desarmada, foi jogada em urna mesa quando sob efeito de álcool e surpreendida pelo Denunciado com as facadas.”

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O apelante alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) - destaquei

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo Júri não merece prosperar.

Isto porque a versão da acusação, pautada na prova testemunhal da produzida sob o contraditório na primeira fase do Júri (ID 9931888), o qual foi apresentado em plenário aos jurados conforme consta em vídeo juntado ao ID 9931888 e no Laudo de Exame Cadavérico (p. 10 do ID 9931894), os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Na primeira fase do Júri, foram colhidos os seguintes depoimentos:

“(...) que viu o acusado no dia dos fatos, por cerca de meia hora no mesmo local, na mesma posição, como uma estátua, sendo que era raro ver ele naquela área; que passou na rua três vezes, e o acusado estava sempre a espreita; que o réu parecia um 'urubu esperando a carniça'; que no lado de fora do bar, o acusado discutiu com JOILZA; que ADALTO interveio e apaziguou a discussão; que o acusado entrou no bar e pegou uma cerveja; que o réu sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra ADALTO; que o acusado permaneceu com a faca no corpo da vítima, e ficou futucando, cortando o cara todo por dentro; (...)”

(Depoimento da testemunha Romildo Brum)

"(...) que não estava no local na hora da facada; que havia saído do local; que enquanto discutia com o acusado, percebeu que ele colocava a mão nas costas, na altura da cintura, como se estivesse acertando alguma coisa; (...)"

(Depoimento da testemunha Joilza de Souza Martins)

"(...) que o acusado trabalhava em um sítio próximo ao local dos fatos; que soube que alguém havia sido esfaqueado no bar; que recebeu um telefonema do acusado dizendo para ele arrumar outro por que estava saindo fora; que perguntou ao acusado o porquê de ele sair, e o mesmo disse que teria arranjado um problema e que precisava sair; (...)"

(Depoimento da testemunha João Antônio Daroz)

"(...) que a discussão entre o réu e a vítima começou no 'pesque e pague'; que os donos do 'pesque e pague' não deixaram os dois discutir lá; que a discussão continuou no bar da Elza; que uma semana antes a vítima havia comentado com ele que o réu devia dinheiro; que acredita que as testemunhas tem medo do acusado; que no mesmo dia dos fatos, o acusado agrediu verbalmente JOILZA; (...)"

(Depoimento da testemunha José Antônio Mollina)

“(...) que ouviu um barulho de alguma coisa quebrando; que foi ver o que tava acontecendo; que quando chegou no lado de fora do bar, viu a vítima já esfaqueada na beirada da calçada; que só viu o vulto do assassino; que não é capaz de reconhecer quem matou ADALTO (...)”

(Depoimento da testemunha Elzi Miranda de Jesus)

Portanto, improcede a alegação de que a condenação baseou-se apenas em depoimentos de de testemunhas de “ouvi dizer”.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHAS DE ‘OUVIR DIZER’. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente.
2.
Existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, pois não está dissociada dos fatos e nem lastreada em testemunhas de ‘ouvir dizer’, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido.”

(TJES; A
pCrim nº
0008162-74.2019.8.08.0048; Rel.
Des. Subst.
José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal; DJe: 04.12.2023)
- destaquei

Com base nas provas produzidas, o Conselho de Sentença
(i)
reconheceu que o apelante foi autor dos golpes contra a vítima e que quis ou assumiu o risco de causar o resultado morte,
(ii)
não acolheu a tese de legítima defesa e nem de que o crime teria sido praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima e
(iii)
reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Inconteste, portanto, neste cenário perfectibilizado nos autos, a autoria e a materialidade do crime de homicídio, em razão das peças técnicas acostadas aos autos, bem como da contundente prova oral produzida na 1ª fase do Júri, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do Apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Dessa forma, em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadoras ou de incidência de causa de diminuição quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência.

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria, a ver:

“APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. [...]
No tocante ao mérito recursal, no qual se pleiteia a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, cabe ser dito que, os veredictos dos membros do Conselho de Sentença, em crimes dolosos contra a vida, são soberanos nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, julgando os jurados pelo princípio do livre convencimento, e, tal como na presente hipótese, tendo os mesmos, optado por uma das vertentes apresentadas em plenário, qual seja, a ministerial, pelo que não há se falar, validamente, em prova contrária aos autos.
Precedentes jurisprudenciais. [...] À propósito, não se pode deixar de ressaltar que, todas as teses defensivas, ora veiculadas em sede recursal, também foram levadas a plenário e rechaçada pelos membros do tribunal popular, não havendo, nesta instância, motivos hábeis para ser questionado o entendimento dos jurados, o qual, repita-se, não se encontra em confronto com o mosaico probatório amealhado na instrução criminal. Desta forma, tendo os votos apurados, os quais foram proferidos pelos membros do Júri, que entenderam pelo acolhimento da ocorrência dos fatos, em relação aos Apelantes, à revelia das teses defensivas sustentadas, não se vislumbra que a decisão daqueles tenha sido proferida dissociada do acervo probatório produzido, devendo, assim, ser a mesma preservada por este órgão revisional. [...] Recursos conhecidos, rejeitadas as questões preliminares e, no mérito, desprovidos.”

(TJRJ; A
pCrim nº
0465428-65.2014.8.19.0001; Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar; Oitava Câmara Criminal;
J.
30.09.2022) -
destaquei

“APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DELITO DO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. [...]

Em que pese a insurgência do Ministério Público, no caso em análise, o Conselho de Sentença acolheu uma das versões sustentadas pela acusação e pela defesa e, assim, sua decisão soberana não pode ser entendida como manifestamente contrária a prova dos autos, mesmo que não mostre o melhor resultado.
[...] Não cabe ao magistrado verificar se o acusado é ou não o autor do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Aliás, não é por outra razão que o recurso de Apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP, sendo certo que não cabe à instância revisora absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento. Sequer o princípio do
in dubio pro reo
se aplica aos jurados, porquanto, como já dito, esses não decidem com base na técnica, até mesmo porque não detém conhecimento jurídico para tanto. Ressalte-se, por oportuno, que seria possível que houvesse fortes provas no sentido da prática do crime pelo acusado e mesmo assim os jurados, baseados em sua consciência e convicção, poderiam acolher a frágil tese defensiva. Diante do assinalado, não há de se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, deve ser mantida a sentença impugnada. [...]”

(TJRJ; A
pCrim nº
0004964-28.2019.8.19.0014; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; Oitava Câmara Criminal; J. 07.08.2020)
- destaquei

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.